Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704381-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: LOURENCO DE SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8.a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de cumprimento de sentença (processo n.o 0711468-18.2018.8.07.0001) movido por LOURENÇO DE SOUZA OLIVEIRA em desfavor da empresa GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP, que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão das empresas indicadas pelo exequente no polo passivo do cumprimento de sentença. Transcrevo a r.decisão: "(...)Passo ao exame do pedido de redirecionamento da execução formulado pela parte credora para que os bens das sociedades empresárias GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA, BRASÍLIA COMUNICAÇÃO UDA EPP, COMERCIAL OK BENFICA CIA NACIONAL DE PNEUS, CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA e SAENCO SANEAMENTE E CONSTRUÇÕES UDA, respondessem pelo crédito. A sociedade GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP se manifestou no ID 67457993, alegando que, além de se mostrar a insuficiência patrimonial, devem estar presentes o desvio da finalidade ou a confusão patrimonial. Destacou que no caso não se teria uma relação de consumo, mas sim uma cobrança civil. No ID 67473606 a BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA EPP arguiu nulidade do pedido, uma vez que não houve pedido expresso da parte. Ademais, trouxe que não estão presentes os pressupostos para a desconsideração. Já a CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA - ME (ID 69229685) trouxe que não houve a comprovação de que se trataria de grupo econômico ou dos demais requisitos do Código Civil. Em impugnação de ID 73046159 a SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP destacou que não houve o preenchimento dos requisitos para a instituição desse instituto excepcional. É o relatório. Decido. De plano, rechaço a alegação de nulidade de instauração do instituto, uma vez que, ainda que não tenha ocorrido pedido expresso na instauração do instituto, percebe-se que a intenção da parte autora, ao pleitear o redirecionamento da execução, busca, no fundo, a declaração da desconsideração. No mérito, a aplicabilidade da teoria maior exige a presença de dois requisitos, quais sejam, o prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso da personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). No caso concreto, diante dos documentos trazidos pela parte credora, especialmente o ID 35768769 e a semelhança entre os sócios verifica-se que há, entre todas as empresas que se busca a desconsideração e a executada, um grupo econômico, que, indubitavelmente, causa a confusão patrimonial entre as entidades, não havendo verdadeira autonomia patrimonial entre as pessoas jurídicas. Dessa forma, entendo presentes os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, deferindo a inclusão das pessoas jurídicas indicadas pela parte exequente no pólo passivo da demanda. Int.” A agravante informa que, no curso do processo executivo, sem que tivesse sido ao menos demonstrado qualquer esgotamento de buscas por bens penhoráveis, o agravado apresentou petição alegando que a “constrição de valores em contas bancárias de sociedades que integram o mesmo grupo societário prescinde da desconsideração da personalidade jurídica, visto que são dotadas de responsabilidade subsidiária para com as obrigações advindas de relação de consumo” e, dessa forma, diante do estado de insolvência do executado, ora agravante, deveriam ser buscados bens e nomes de empresas pertencentes aos mesmo grupo econômico. Ressalta, a agravante, porém, que não há em curso qualquer iniciativa perante a Vara de Falências no sentido de considerar insolvente o Grupo Ok Construções e Incorporações, o que invalida o argumento apresentado pelo exequente, ora agravado. Noticia que o MM. Juiz a quo entendeu não ser possível a busca de bens em nome das referidas empresas, sem que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica fosse instaurado. Dessa forma, instaurado o aludido incidente e citado o ora agravante, este apresentou defesa sustentando, em síntese, o não preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, dando ensejo à decisão ora agravada. A agravante alega que a r. decisão não está alinhada ao que preconiza o art. 50 do Código Civil, tampouco à Jurisprudência majoritária do TJDFT e do STJ. Enfatiza que não basta a comprovação do estado de insolvência da pessoa jurídica para que a responsabilidade recaia sobre os sócios e administradores, fazendo necessária a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, o que, à toda evidência, não ocorreu no presente caso. Aduz, ainda, que o fato de não se localizar bens em nome do devedor, não se revela suficiente para que ele tenha sua personalidade jurídica desconsiderada. Registra que a r. decisão agravada fundamentou-se na alegação de semelhança entre os sócios do Grupo Ok Construções e Incorporações S/A e os sócios da ora agravante, contudo, nos termos do que dispõe o artigo 267 da Lei n.o 6.404/76, o grupo de sociedades que integram um mesmo grupo econômico, necessariamente terá a palavra “grupo de sociedades” em sua composição. Da mesma forma, assevera a necessidade de se demonstrar o preenchimento dos requisitos concernentes ao interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Assim, sustenta que, sem a demonstração da unidade de interesses ou mesmo convenção entre as empresas se comprometendo a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetivos, não há como se declarar a existência de um grupo econômico. Pondera tratar-se a agravante de empresa distinta daquela executada no cumprimento de sentença, possuindo inscrição diversa no cadastro de pessoa jurídica e autonomia patrimonial, esclarecendo que o art. 49-A do Código Civil estabelece que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios e que a sua autonomia patrimonial é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos. Destarte, considerando a inexistência de qualquer demonstração de grupo econômico entre a agravante e a empresa executada nos autos do cumprimento de sentença, a agravante pugna pela reforma da decisão que, equivocadamente, declarou a existência de grupo econômico entre elas, de maneira a julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em sede de cognição sumária, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, ao argumento de grave risco de dano irreparável ao seu direito, a fim de suspender a r. decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r.decisão agravada e, consequentemente, rejeitar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deferido sob o argumento de suposto grupo econômico. Preparo regular (ID 23237931). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Assim, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do CDC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante do fato de não restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. A pretensão da recorrente com o manejo deste agravo de instrumento é a reforma da decisão agravada para julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, bem como a improcedência da declaração de formação de grupo econômico por ausência de fundamentos legais. A decisão agravada reconheceu a formação de grupo econômico entre várias empresas incluindo a agravante e a executada no cumprimento de sentença em referência e, via de consequência, deferiu o pedido formulado pelo exequente para desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão no polo passivo da execução as empresas: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA, BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA - EPP, COMERCIAL OK BENFICA CIA NACIONAL DE PNEUS, CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA e SAENCO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA. A agravante alega que não existe similitude entre a recorrente e a empresa Grupo OK Construções e Incorporações LTDA - EPP, que é a executada no processo principal. Nada obstante, consta da VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL da agravante, encartada no ID 67459698, datada de 13/10/2015, o Espólio de Lino Martins Pinto, representado por seu inventariante, Luis Estevão de Oliveira Neto, e ele próprio como os únicos sócios da empresa agravante. Na cláusula primeira, infere-se que a administração da sociedade será exercida sempre em conjunto de dois administradores, sempre com a presença de Cleucy Meireles de Oliveira, que representará a sociedade em conjunto com Fernanda Meireles Estevão de Oliveira ou Luiz Estevão de Oliveira. Em consulta realizada no sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, precisamente nos autos do processo principal, constata-se a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Distrito Federal do CNPJ da empresa Grupo OK Construções e Incorporações LTDA - EPP (empresa executada), na qual figura os nomes de dois sócios da agravante (Luiz Estevão de Oliveira e Fernanda Meireles Estevão de Oliveira) embora não consta participação deles no capital social da empresa (ID 46459384 do processo de referência), consta como ADMINISTRADORES da executada (ID 46459384 do processo de referência). Enquanto, na certidão da Junta Comercial do DF do CNPJ da agravante indica o nome de Cleucy Meireles de Oliveira como ADMINISTRADORA também desta empresa (ID 46459404 do processo de referência). Observa-se das certidões da Junta Comercial do DF, expedidas em 04/10/2019, que as duas empresas possuem os mesmos ADMINISTRADORES que são: Cleucy Meireles de Oliveira, Luiz Estevão de Oliveira e Fernanda Meireles Estevão de Oliveira. Embora, indicam endereços distintos para as duas empresas. Portanto, as informações colhidas em consulta realizada na documentação constante dos autos do cumprimento de sentença, do qual originou o presente agravo de instrumento, revelam que a empresa Grupo Ok Construções e Empreendimentos Ltda - EPP, ora agravante, e a empresa Grupo OK Construções e Incorporações LTDA - EPP, executada no processo principal, possuem os mesmos administradores. Acrescenta que outro documento que robustece a existência do Grupo Econômico Empresarial, o qual é dotado de fé pública, é o CONVÊNIO N.° 115/2018 de Cooperação Mútua para Pagamento de Débitos Oriundos de Execuções Fiscais firmado com Tribunal Regional do Trabalho da 10.a Região, em 18/09/2018, pela executada, a agravante e mais 4 (quatro) empresas, todas que foram incluídas no polo passivo da execução onde instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica objeto do presente agravo de instrumento (ID 41047137 do processo principal). No mencionado convênio constou como representante legal da agravante e da executada as mesmas pessoas, quais sejam: Cleucy Meireles de Oliveira e Fernanda Meireles Estevão de Oliveira. Feito esse cotejo da documentação que instrui o processo principal, não paira dúvidas da formação do grupo econômico familiar constituído pelas empresas alcançadas pelo descortinamento da personalidade jurídica determinado no processo executivo. Portanto, evidencia de tudo isso, o abuso da personalidade jurídica das empresas em questão, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil. Compete pontuar que o cumprimento de sentença arrasta-se desde 2018 sem a satisfação do crédito excutido. Aquele Juízo realizou consultas de bens livres e desembaraçados em nome da devedora nos sistemas INFOJUD, RENAJUD, ERIDF e no BACENJUD, todas infrutíferas. Destaco elucidativa explanação formulada pelo eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro sobre o vertente assunto: “O reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. (...) É irrelevante a distinção entre os ramos de atuação das pessoas jurídicas, porque o grupo econômico não pressupõe atividade homogênea”. (Acórdão 1065936, 07109359620178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A doutrina preconiza que não é necessária uma análise aprofundada da confusão patrimonial, para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica quando evidentes prejuízos a terceiros, conforme lição de Sílvio de Salvo Venosa ao comentar o teor do art. 50 do Código Civil (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral): (...) Essa redação melhorada atende à necessidade de o juiz, no caso concreto, avaliar até que ponto o véu da pessoa jurídica deve ser descerrado para atingir os administradores ou controladores nos casos de desvio de finalidade, em prejuízo de terceiros. Nem sempre há que se entender que há necessidade de requerimento do interessado ou do Ministério Público, embora essa deva ser uma regra geral. O abuso da personalidade jurídica deve ser examinado sob o prisma da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os negócios jurídicos. Nem sempre deverá ser avaliada com maior profundidade a existência de dolo ou culpa. A despersonalização é aplicação de princípio de equidade trazida modernamente pela lei. Note ainda que não apenas o patrimônio das pessoas naturais dos controladores, dos administradores ou dos diretores podem ser atingidos quando se desmascara uma pessoa jurídica, mas também e principalmente outras pessoas jurídicas ou naturais que direta ou indiretamente detêm o capital e o controle da pessoa desconsiderada. (...) Quando a pessoa jurídica, ou melhor, a personalidade jurídica for utilizada para fugir a suas finalidades, para lesar terceiros, deve ser desconsiderada, isto é, não deve ser levada em conta a personalidade técnica, não deve ser tomada em consideração sua existência, decidindo o julgador como se o ato ou negócio houvesse sido praticado pela pessoa natural (ou outra pessoa jurídica). (grifos nosso). Nessa diretriz compreensiva, colijo o seguinte julgado promanado da colenda Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, analisando pormenorizadamente a prova dos autos concluiu por manter a desconsideração da personalidade jurídica para atingir as empresas ora recorrentes uma vez que assentou haver farta comprovação de abuso de personalidade jurídica em razão do desvio de finalidade e confusão patrimonial, na forma do art. 50 do Código Civil, assim como a reiterada obstaculização, pela executada, ao cumprimento da decisão condenatória por meio da blindagem da personalidade jurídica. 2. Dessa forma, observa-se que o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir acerca da intrínseca relação entre as empresas, caracterizada pelos sócios, diretores e procuradores em comum, bem como mesmas atividades a se caracterizarem como componentes de um grupo econômico familiar, com desvio de finalidade e confusão patrimonial para o mau uso das empresas criadas. 3. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 983.360/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 13/10/2017). (grifo nosso). Na mesma linha de pensamento, corroboram os julgados a seguir extraídos do acervo jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. EXTEMPORANEIDADE DO RECURSO. REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AFASTADO. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. REQUISITOS PRESENTES. DESCONSIDERAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento fora interposto antes do julgamento dos embargos de declaração em face da decisão agravada. Contudo, considerando que a decisão fora mantida, não conhecer do presente recurso configuraria excesso de formalismo, razão pela qual, rejeito a preliminar aventada. 2. A decisão agravada observou os limites do pedido, bem como esclareceu suas razões e decidir, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da congruência. Preliminar afastada. 3. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu art. 28, §5o, exigindo apenas a existência de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, o §2o do mesmo dispositivo legal deixa claro que as sociedades integrantes dos grupos societários são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações consumeristas umas das outras. 5. Do arcabouço probatório, verifica-se tanto a confusão patrimonial, quanto a configuração de grupo econômico familiar, razão pela qual, presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. 6. Com efeito, extrai-se dos autos que já foram empreendidos todos os meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida, tendo a executada se mantido inerte. Logo, resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica não é apenas cabível na situação em tela, mas também necessária para a satisfação do débito, devendo ser mantida a decisão combatida. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1113118, 07034129620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. COMPROVAÇÃO DE GRUPO ECONOMICO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. Deve ser mantida a desconsideração da personalidade jurídica quando comprovada a ocorrência de desvio de finalidade e/ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, nos termos notadamente do artigo 50 do CC, entre outros normativos que informam o instituto em referência. A constituição de outra(s) empresa(s) por membros de uma mesma família, com evidente rodízio entre eles, aliada a outras circunstâncias e condutas, no caso, especificamente, em destaque, a de redirecionar o pagamento de serviços prestados pela empresa executada a outra(s) daquela(s) indicada(s) reforça a conclusão de que houve constituição de grupo econômico familiar e é suficiente para caracterizar, nesse contexto, o abuso de personalidade jurídica e/ou o desvio de finalidade aptos a autorizar a sua desconsideração (Precedentes). Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1308158, 07185572720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. I - A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, somente admitida diante da prova inequívoca de fraude, abuso de poder ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). II - Verificada existência de intrínseca relação entre as sociedades empresárias, caracterizada por idêntica atividade, utilização do mesmo título de estabelecimento e por sócios integrantes do mesmo grupo econômico familiar, bem como a circunstância de que as diligências objetivando averiguar a existência de ativos financeiros em nome da devedora não obtiveram êxito, nem a localização de bens passíveis de penhora, deve ser incluída empresa integrante do mesmo grupo econômico no polo passivo da demanda. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1080394, 07164459020178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 19/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Por conseguinte, os elementos probatórios trazidos aos autos pela empresa agravante, são deveras insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito que moldura a pretensão da recorrente. Muito embora, a situação posta nos autos perpassa por meandros de urgência. Todavia, o perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. Nesse sentido, é firme o posicionamento da egrégia 5.a Turma Cível consoante se denota do julgado a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES DO ART. 80 CPC. NÃO VERIFICADAS. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 1. Ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.(...) 5. Não se verifica o interesse de agir quando demonstrada a ausência de utilidade, necessidade e/ou adequação do feito na busca da prestação jurisdicional,. 6. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1277905, 07344768720198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) De igual modo, é a compreensão jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça sobre os requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme se aferem dos arestos a seguir coligidos pelos seus respectivos ementários: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 01. O Código de Processo Civil estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). 02. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente porque o pagamento, como causa extintiva da obrigação, pode ser afirmado e provado nos próprios autos do cumprimento de sentença, de modo que não prospera o pedido de suspensão da ação. 03. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1273257, 07033958920208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AUTO DE INTERDIÇÃO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ATIVIDADE COM GRAU DE RISCO ALTO. REGULAMENTO ESPECÍFICO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O deferimento da tutela provisória de urgência depende, conforme a dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, da demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1217815, 07034070620198079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Diante desse cenário fático, nesse primeiro olhar dos autos, numa perspectiva não exauriente, a decisão agravada deve ser preservada, uma vez que não se evidencia a presença da probabilidade do direito na pretensão veiculada neste agravo de instrumento. Logo, o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso, para sustar a eficácia da decisão agravada, é medida imperativa. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para a agravante REGULARIZAR sua representação processual, sob pena de NÃO CONHECIMENTO do recurso (art. 76, § 2.o, do CPC). Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021, 08:39:04. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator